Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801045-44.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SANDRA HELENA COELHO DE MELLO

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil.

2.
In casu
, não se verifica a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido,
à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (Num. 3001700, pág. 1-7) com pedido de tutela de urgência recursal interposto por SANDRA HELENA COELHO DE MELLO, contra decisão interlocutória proferida pelo MM° Juízo da 2° Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Pagamento Retroativo e Pedido de Tutela de Evidência (Processo nº 0803257-08.2020.8.14.0301), ajuizada pela ora recorrente, em desfavor do ESTADO DO PARÁ, ora recorrido, indeferiu a tutela de evidência pleiteada, nos seguintes termos (Num. 2710599, pág. 2-4):

(...)

“Some-se a isso que,
in casu
, a antecipação dos efeitos da tutela, conforme requerida, tende a esgotar, ainda que em parte, o objeto da demanda, haja vista que, se deferida, gerará imediata repercussão financeira negativa ao requerido, e porquanto se confunde em parte com o próprio objeto do pedido mediato.

Ademais, a aplicação do instituto da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos,
encontra óbice, por expressa vedação legal, consoante o disposto no

art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1°,
caput
, da Lei Federal n°

9.494/97, art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009, e art. 1.059, do CPC.

Logo, a verossimilhança alegada, um dos quesitos autorizadores da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a autorizar a antecipação pretendida,
sendo prudente o estabelecimento do

contraditório para melhor elucidação dos fatos
.

É dizer, consubstanciado nos documentos apresentados pela própria parte autora, neste juízo de cognição primário, entendo não estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput
, do CPC).

Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da tutela antecipatória pleiteada.

Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA pugnada, tudo nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões recursais (Num. 3001700, pág. 1-7), em síntese, a autora/agravada é servidora pública efetiva do Estado do Pará lotada na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pertencente ao Cargo de Professor Classe II, desde 05/06/2006.

Narram os autos que antes de iniciar seu vínculo como servidora efetiva, a recorrente laborou como Professora com contrato de Temporária junto ao Estado do Pará, no período compreendido entre 31/03/1993 até 04/06/2006. Contudo, a administração pública não teria reconhecido o tempo laborado em caráter temporário, sob a alegação da existência de um parecer da Procuradoria Geral do Estado do Pará que impede a averbação de tal período.

Em vistas disso, requereu tutela visando a imediata implementação do adicional de tempo de serviço, acrescendo o período laborado temporariamente na base de cálculo, bem como, a implementando a gratificação de 10% sobre o salário ou remuneração decorrente do efetivo exercício do magistério, tendo em vista os mais de 25 anos de efetivo exercício da profissão.

Face a decisão de primeiro grau supramencionada, foi interposto o presente agravo de instrumento, sob os mesmos argumentos, pugnando pelo deferimento da tutela recursal.

Em decisão interlocutória de Num. 2771604, pág. 1-2, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante.

Ato contínuo, f
oram ofertadas contrarrazões ao recurso (Num. 2888415, pág. 1-2), em que o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso para manutenção integral da decisão agravada, face a impossibilidade de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública.

Seguidamente, remetidos os autos ao Ministério Público de Segundo Grau, a Procuradoria de Justiça Cível ofertou parecer (Num. 3189377, pág. 1-6), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Conheço o recurso de Agravo de Instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Conforme aduzido quando da análise do pedido de concessão do efeito ativo no presente recurso, no caso concreto, verifico que, a documentação acostada aos autos não compreende todo o período supostamente laborado pela agravante, qual seja, de 1993 a 2006, vez que juntou tão somente contracheques dos anos de 2001, 2002 e 2003, restando assim deficitária a prova documental, o que impossibilita o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, inciso II, do CPC. Logo, necessária a instrução probatória pelo Juízo de origem.

Dessa forma, constato que a decisão guerreada foi proferida com acerto.

Isso porque a tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da agravante enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão ao adicional de tempo de serviço, o que, ao meu ver, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil. O § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, estabelece:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

Ademais, a concessão da tutela antecipatória pretendida, qual seja, o recálculo do tempo de serviço da agravante, caso deferida, pode ocasionar a irreversibilidade dos efeitos da decisão, razão pela qual não merece ser concedida, nos termos do art. 300, §3º do NCPC.

Outrossim, relevante a transcrição do disposto no art. 1.059 do NCPC:

“Art. 1.059
. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009
”.

No sentido de vedação à concessão da tutela de urgência pretendida, destaco os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PELO MAGISTRADO A QUO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL À SERVIDORA.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL
.
ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/1992 E DO ART. 300, §

3º, DO CPC.
REFORMA DO DECISUM VERGASTADO QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. É como voto.

(TJ-RN - AI: 20170104850 RN, Relator: Desembargadora Judite Nunes. Data de Julgamento: 12/12/2017, 2ª Câmara Cível).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA PRELIMINAR. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA COM ESGOTAMENTO PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. RESTRIÇÕES DO ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DO ART. 1º DA LEI N. 9.494/97 E DO § 3º DO ART. 1º DA LEI N. 8.437/92. PRELIMINAR ACATADA. DECISÃO REFORMADA.

1. As medidas liminares de natureza cautelar e/ou antecipatória são deferidas em juízo de cognição sumária e de probabilidade do direito, considerando, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput), estando sujeitas a modificação, a qualquer tempo, já que não representam pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda (CPC, art. 296, caput). 2. Não obstante a disciplina dada às medidas cautelares e à tutela antecipada pelo CPC, quando se trata de Fazenda Pública é imperiosa a observância do disposto na Lei n.º 8.437/92 no que tange à medidas cautelares -, por força do que dispõe o art. 1.059 do CPC, bem assim a Lei n.º 9.494/97 em relação à tutela antecipada. 3. Na decisão agravada houve o deferimento parcial da tutela antecipada, a determinar ao agravante o cumprimento de algumas das providências requeridas, de modo a esgotar, em parte, o objeto da ação.

Não se está a dizer que contra a Fazenda Pública não pode ser deferida qualquer tutela antecipada, visto que tal circunstância excluiria da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5º, XXV).

Contudo, o deferimento da tutela antecipada, inclusive aquelas que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, sujeita-se às exceções já reconhecidas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes: REsp n.º 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T., J. 5.9.2006, DJ 1.3.2007, p. 230 e; AgRg no REsp n.º 661.677/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª T., J. 4.11.2004, DJ 13.12.2004, p. 441. 4. Agravo provido.

(TJ-AC - AI: 10014933520168010000 AC 1001493-35.2016.8.01.0000, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 11/07/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. PRETENSÃO. LIMINAR SATISFATIVA. AÇÃO. OBJETO. ESGOTAMENTO. ART. 1º. § 3º. LEI Nº 8.437/92. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I A teor da regra inserta no parágrafo 3º do artigo 1º, da Lei nº 8.437/1992, descabe a concessão de liminar que esgota o objeto da ação. II Evidenciado que a pretensão da Agravada de receber imediatamente a complementação da aposentadoria, tem caráter satisfativo e irreversível, impõe-se o provimento do recurso e a suspensão do decisum que deferiu a liminar, inaudita altera pars. RECURSO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0023265- 94.2015.8.05.0000, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 14/04/2016 ) (TJ-BA - AI: 00232659420158050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2016).

“
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ARTIGO 1º DA LEI N.º 9.494/97. ARTIGO 1º DA LEI N.º 8.437/92. NÃO CABIMENTO.

1. É vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, quando o objeto da ação principal esgotar-se de pronto, antes do término definitivo do processo.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não cabe o pagamento de verbas remuneratórias em tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando ocorrerem alguns dos óbices previstos na Lei n.º 9.494/97.

Precedentes.

3. Recurso especial provido". (REsp 1256257/PR, Relator Ministro Castro Meira, j. em 03.11.2011)
.

Outrossim, não verifico no caso concreto a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, uma vez que o pedido de recálculo do tempo de serviço busca a incorporação de verbas que a agravante não chegou a perceber em período pretérito.

Nessa linha é o parecer do Ministério Público de 2º Grau:

(...)

“Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que a autora juntou contrato de trabalho temporário datado do ano de 1993; contracheque dos anos de 2001, 2002, 2003; termo de posse datado de 05/07/2006; e ficha financeira abrangendo o período de 2015 a 2019.

Ademais, embora a agravante tenha demonstrado decisões judiciais favoráveis ao pleito aduzido na ação de origem, não colacionou aos autos súmula vinculante e/ou tese firmada em julgamento sob o rito de recursos repetitivos dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, ainda que se admitisse uma interpretação extensiva do segundo requisito estabelecido no art. 311, II, do CPC/2015, para permitir a concessão de tutela de evidência em hipótese de fundamentação jurídica fundada em outros precedentes vinculantes, tais como advindos do julgamento de incidente de assunção de competência e/ou incidente de resolução de demandas repetitivas, ainda restaria o óbice constituído nas lacunas temporais presentes na documentação da autora, vez que a mesma afirma ter laborado na condição de servidora temporária entre os anos de 1992 a 2006, mas apresentou documentação relativa apenas aos anos de 1993, 2001, 2002 e 2003.

(...)

Sendo assim, embora existam decisões judiciais favoráveis ao pleito da autora, a recorrente não satisfaz os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de evidência, não havendo necessidade de reforma da decisão do juízo a quo, vez que adequadamente fundamentada”

(...)

Desse modo, a partir dos fundamentos esposados acima, entendo que a decisão guerreada deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,
09
de
dezembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020